Tribunal: TJDFT
Processo: 0043572-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Apelação cível – Demanda de nulidade de cessão de direitos hereditários - Vara do Meio Ambiente - Incompetência absoluta – Questão decidida e que não foi objeto de recurso - Inexistência de preclusão pro judicato - Controle ex officio - Sentença nula.

1. A Vara do Meio Ambiente é absolutamente incompetente para julgar demanda que não versa precipuamente sobre questão ambiental, urbanística, e fundiária ou agrária que envolva diretamente interesse público.

2. A competência absoluta, pressuposto de validade (para outros, de existência) processual, ainda quando já decidida, não é alcançada pela preclusão pro judicato. Eventual conexão não modifica competência dessa natureza.

3. Compete ao Juízo Cível julgar a demanda de nulidade de cessão e transferência de direitos hereditários.

4. Sentença anulada, ex officio. Apelo prejudicado.